Tribunal: TJBA
Processo: 8037942-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037942-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE PESSOA SANTOS DO ROSARIO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação pelo rito comum. Descontos indevidos. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Art. 2º da lei 12.153/2009. Precedentes do STJ e do TJ/BA. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em ação pelo rito comum ajuizada para discutir descontos indevidos, fundada no Tema 163 do STF. O valor da causa foi fixado em R$ 57.724,92, quantia inferior ao teto de 60 salários mínimos previsto na Lei 12.153/2009; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ação contra ente público municipal cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, ainda que inicialmente ajuizada pelo rito comum; III. Razões de decidir 3. O art. 2º da Lei 12.153/2009 confere competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o limite de 60 salários mínimos; 4. O Provimento nº 22/2012 do CNJ reforça que, enquanto não instalados Juizados autônomos, devem ser designadas Varas da Fazenda Pública vinculadas ao Sistema dos Juizados para processar tais ações; 5. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1711911/SP) e do TJBA (Apelação nº 8000398-65.2020.8.05.0106) é pacífica no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é absoluta, não podendo ser derrogada pela vontade das partes nem pelo rito inicialmente adotado; 6. A alegada complexidade da causa não afasta a competência dos Juizados, pois o critério legalmente fixado é objetivo: o valor da demanda e a natureza da parte; 7. Assim, correta a decisão que determinou a redistribuição dos autos aos Juizados da Fazenda Pública; IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8037942-41.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA JOSE PESSOA SANTOS DO ROSARIO e Agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Prmeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.